Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727302-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIELA DE PAULA SEABRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por GABRIELA DE PAULA SEABRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão de regime de pena para o aberto, por ausência do requisito subjetivo, em razão de faltas disciplinares média e grave (ID 30131115 - p. 158). Postula a reforma da decisão, a fim de que seja concedida progressão ao regime aberto, com a afirmação de que “as supostas faltas cometidas nem mesmo foram apreciadas em Juízo e, ainda, a designação da audiência de justificação ficou para o dia 08/09/2022. Ou seja, está a Agravante cumprindo mais tempo no regime fechado (mesmo tendo sido condenado ao regime semiaberto) devido a morosidade estatal.” O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38367159 -p. 5). A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (ID 38367159 - p. 8). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38758181). Em petição datada de 15/09/2022 (ID 39320025), a Agravante requer a DESISTÊNCIA do presente recurso, tendo em vista que, em 08/09/2022, foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que a falta que levou o Juízo de origem a negar a progressão de regime não foi homologada, o que ensejou o deferimento da progressão pleiteada. Assim, tendo em vista o pedido de desistência do recurso, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022 18:23:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator